Tribunal: TJES
Processo: 5005163-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005163-92.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN AIRLINES INC
RECORRIDO: AUGUSTO BONGESTAB JUNIOR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
AMERICAN AIRLINES INC
contra a sentença do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES (id 17275568) que, acolhendo em parte os pedidos de
AUGUSTO BONGESTAB JUNIOR
, condenou-a ao reembolso de R$ 3.264,60 por danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais, em razão de atraso de voo internacional e subsequente perda de conexão doméstica.

Nas razões recursais (id 17275569), a recorrente sustenta a legalidade de sua conduta, alegando que o atraso de 1h28 foi ínfimo, que houve culpa exclusiva do consumidor pela programação de conexão nacional com tempo exíguo (art. 14, § 3º, II, do CDC) e que inexiste dano moral presumido (
in re ipsa
) ou comprovação de danos materiais.

O recorrido, em contrarrazões (id 17275575), arguiu
preliminar de ofensa à dialeticidade
e, no mérito, defendeu a manutenção integral do julgado, destacando o desamparo material no aeroporto e o desvio produtivo do seu tempo útil.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, visto que o recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado (guias e comprovantes aos ids 17275570 e 17275571),
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo operado pela recorrente, decorrente de atraso em trecho internacional que ensejou a perda de conexão aérea doméstica, bem como se restaram configurados os danos materiais e morais alegados pelo recorrido.

Primeiramente, impõe-se examinar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Com a devida vênia, afasto o óbice preliminar. Embora a recorrente reitere teses deduzidas em sua contestação, a peça recursal ataca formalmente a procedência dos pedidos e o reconhecimento da falha na prestação do serviço operado na sentença. Logo, a argumentação deduzida, ainda que limítrofe, revela-se hábil a provocar o exame da matéria por esta Turma Recursal.

Rejeito
, pois, a preliminar de não conhecimento.

No mérito, verifica-se que a relação jurídica deduzida é de inequívoca natureza consumerista, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), de modo que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é de caráter objetivo, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, caput, do CDC).

Delineada tal premissa, a tese recursal que imputa ao consumidor a culpa exclusiva pelo evento não merece amparo. É fato incontroverso que o voo internacional AA 995, partindo de Miami (MIA) com destino a Guarulhos (GRU), atrasou e pousou com defasagem de 1 hora e 28 minutos em solo brasileiro. Conquanto a recorrente aduza que tal interregno seja insignificante e que o tempo para conexão doméstica era exíguo, resta evidenciado que o atraso operado no primeiro trecho foi a causa direta e imediata que inviabilizou o embarque do recorrido e de sua família no voo subsequente operado pela Latam (voo LA 3332).

Problemas operacionais e necessidade de manutenção não programada da aeronave integram o risco da atividade econômica das companhias aéreas, consubstanciando clássico "
fortuito interno
", incapaz de romper o nexo causal ou afastar a responsabilidade civil do transportador. É dever da fornecedora assegurar o cumprimento pontual dos itinerários ou prover imediato e integral amparo em caso de desvios.

Outrossim, restou sobejamente demonstrada a falha na prestação de serviço pós-atraso. O dever de prestar assistência material e reacomodação imediata e gratuita aos passageiros decorre de imperativo legal cogente contido nos arts. 27 e 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. No caso em apreço, o recorrido comprovou, mediante acervo fotográfico idôneo (id 63228237), que encontrou o balcão de atendimento da American Airlines fechado logo após constatar a perda da conexão doméstica.

Desamparados pela companhia ré e sem qualquer assistência material, o recorrido foi obrigado a desembolsar do próprio bolso a quantia de R$ 3.264,60 para aquisição de novos bilhetes junto à LATAM (id 63228241) de modo a viabilizar o retorno de sua família à comarca de residência. Assim, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais mostra-se escorreita e proporcional.

No que tange aos danos morais, a sua ocorrência se evidencia de forma cabal a partir do contexto fático desenhado. O sofrimento extrapatrimonial suportado pelo recorrido transpôs os umbrais do mero aborrecimento cotidiano. O consumidor viu-se tolhido de sua tranquilidade, abandonado juntamente com seus familiares em aeroporto de conexão sem qualquer suporte ou informação clara por parte dos prepostos da recorrente.

Soma-se a isso a necessária aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Restou cabalmente demonstrado que o recorrido, além de suportar os percalços fáticos durante a viagem, foi obrigado a recorrer verdadeira
via crucis
na tentativa de obter a reparação do prejuízo pela via administrativa. Registrou reclamação formal junto ao SAC da recorrente sob o protocolo nº 106141 (id 63228239), a qual foi sumariamente e injustificadamente rejeitada pela companhia sob a falaciosa alegação de que sua responsabilidade limitava-se ao trecho de Miami a São Paulo, ignorando o contrato de transporte integralizado.

Tal conduta forçou o consumidor a desperdiçar o seu tempo útil e existencial, desviando-se de suas atividades habituais para ingressar em juízo no intuito de restabelecer o equilíbrio financeiro e moral que lhe fora tolhido por ato ilícito do fornecedor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 8.000,00) não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
AMERICAN AIRLINES INC
, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)